Tribunal: TJMT
Processo: 1035585-42.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035585-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE NAKAMURA SCHINEIDER - CPF: 047.432.861-90 (RECORRENTE), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

DETRAN/MT
. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCEDIMENTO DE MULTA E O DE SUSPENSÃO. ART. 261, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo DETRAN/MT, em razão de recusa ao teste do etilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar se a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou a exigência de concomitância prevista no art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O art. 261, § 10, do CTB determina que o processo de suspensão do direito de dirigir deve ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa.

No caso, a notificação da autuação ocorreu em 20/12/2024, enquanto o processo administrativo de suspensão foi instaurado apenas em 24/3/2025, evidenciando a ausência de concomitância entre os procedimentos.

A exigência legal visa assegurar previsibilidade quanto às consequências da infração, bem como garantir o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica do administrado.

A inobservância da regra legal configura vício no procedimento administrativo, impondo a declaração de nulidade do ato e de seus efeitos, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

O art. 261, § 10, do CTB impõe a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o de aplicação da penalidade de multa.

A ausência de concomitância entre os procedimentos administrativos acarreta nulidade do ato de suspensão e de seus efeitos.
Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 261, § 10; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
(
TJMT – 3ª CDPb – RE/MS nº 1019517-09.2024.8.11.0015 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 27/1/2026 - DJE 11/2/2026
) e (
TJSC – 4ª CDPb – RApC nº 50020612520218240078 – relª. Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti – j. 3/11/2022
)
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 338270883 – reclamação nº 1035585-42.2025.8.11.0001 –
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- que o Recorrente foi autuado por se recusar a fazer o teste do etilômetro em 14/12/2024; - que foi notificado da autuação em 20/12/2024; - que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 24/3/2025; - alegado descumprimento do art. 261,
§ 10 do CTB.

- Do descumprimento do art.
261,
§ 10 do CTB.

Nos termos do art. 261
,
§ 10, do Código de Trânsito Brasileiro, o processo de suspensão do direito de dirigir deve ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa.

Nesse sentido, em análise aos autos, visto que conforme a Notificação de Autuação (
id. 338270875
), está ocorreu em 20/12/2024 e que, conforme o id. 338270876, o Processo Administrativo da Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir por Infração Específica ocorreu em 24/3/2025, o art. 261, § 10, do CTB foi descumprido.

Tal norma exige a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o de aplicação da multa
assegurando previsibilidade quanto às consequências do ato infracional, bem como a plena observância do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Precedentes. (
TJMT – 3ª CDPb – RE/MS nº 1019517-09.2024.8.11.0015 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 27/1/2026 - DJE 11/2/2026
) e (
TJSC – 4ª CDPb – RApC nº 50020612520218240078 – relª. Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti – j. 3/11/2022
)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a nulidade do Auto de Infração nº DT00SN101D, e de todos os seus efeitos (
pontuação na CNH e o processo de suspensão do direito de dirigir
);
1.3)
determinar, ainda, o cancelamento da multa e a exclusão dos registros no RENACH e RENAINF.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026